Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA - CNPJ: 36.613.483/0001-47 (APELANTE), ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN - CPF: 407.650.858-01 (ADVOGADO), KELLYANE DOS SANTOS MOREIRA GOULART - CPF: 461.969.348-05 (ADVOGADO), LAZARO NETO ALVES GOULART - CPF: 433.371.098-70 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0002-00 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUÍZOS MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, reconhecendo a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, e fixando compensação moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de: (i) saber se deve ser desentranhada a contestação apresentada intempestivamente pelas rés; (ii) se há incidência do art. 603 do Código Civil em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) se há direito à indenização por danos materiais presumidos decorrentes da revelia das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devida a retirada dos autos a contestação apresentada intempestivamente pelas rés, dada à revelia já reconhecida nos autos.

4. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo necessária prova do prejuízo material, o que não foi atendido pela parte autora.

5. Sendo o contrato de prestação de serviços por prazo determinado, é cabível a indenização prevista no art. 603 do Código Civil, diante da rescisão unilateral e imotivada pelas rés.

6
. “
A interpretação sistemática do Código Civil atual não restringe a aplicação do art. 603 aos contratos entre pessoas naturais, permitindo sua incidência em contratos de prestação de serviços celebrados entre pessoas jurídicas.”(STJ - (REsp n. 2.206.604/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

7. Fixação da indenização correspondente à metade da remuneração que seria devida até o termo final do contrato, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços por prazo determinado dá ensejo à aplicação do art. 603 do Código Civil, ainda que não haja cláusula contratual expressa de penalidade.

2. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos, sendo imprescindível a comprovação do prejuízo material alegado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 603; CPC, arts. 344 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2206604/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13/05/2025;

TJ-SP, Apelação Cível 1004034-50.2022.8.26.0286,
Relator.: Carlos Dias Motta,
j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JW Construção Civil (Ana Caroline Constantino da Silva Lima – ME)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais
, registrada sob o
no 1017010-02.2021.8.11.0041
, ajuizada por em desfavor de
MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul LTDA
E
MRV Engenharia e Participações S/A
que nos termos do art. 487, I do CPC
julgou parcialmente procedentes
o pedido indenizatório para
condenar
as requeridas ao pagamento da quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em favor da requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1
)
ocorreu a revelia das rés, cuja contestação foi apresentada intempestivamente, requerendo seu desentranhamento e o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na exordial;
2)
houve rescisão contratual unilateral e imotivada por parte das rés, sem aviso prévio e sem o pagamento de indenização, o que lhe causou severos prejuízos financeiros, ensejando inclusive o encerramento de suas atividades empresariais;
3)
o contrato firmado entre as partes possuía vigência determinada até 03/12/2021, sendo indevida sua resilição antecipada sem a aplicação do art. 603 do Código Civil;
4)
a sentença reconheceu a inexistência de culpa da contratada pela rescisão, mas deixou de aplicar o artigo 603 do CPC sob o fundamento de ausência de cláusula contratual expressa, o que reputa incorreto, por entender que a norma legal é de aplicação cogente.

5)

Dispensada a fase instrutória, a parte autora não está obrigada a comprovar a existência do prejuízo material, ante a presunção legal de sua ocorrência em razão da revelia das rés.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de “a)
Reformar a r. Sentença do juízo
a quo
e julgar procedente o pedido de condenação das Requeridas, solidariamente, a indenizar a parte autora pela multa estabelecida no art. 603 do Código Civil, correspondente à metade do que a Requerente auferiria com a execução do contrato no valor de R$ 245.070,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, setenta reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento; b) Reformar a r. Sentença do juízo
a quo
e condenar as Requeridas, solidariamente ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência da dispensa de funcionários, no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). c) Reformar a r. Sentença do juízo
a quo
e condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência de investimentos realizados para suportar todo o contrato, no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). d) Determinar o desentranhamento da contestação intempestiva juntada pelas Requeridas nos autos.” (Id. 243674687 - Pág. 26-27)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

JW Construção Civil (Ana Caroline Constantino da Silva Lima ME)
ingressou com a presente
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e extrapatrimoniais

em desfavor de
MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda.
(filial) e
MRV Engenharia e Participações S.A.
(matriz), aduzindo em síntese que foi constituída para atender aos interesses das requeridas na prestação de serviços de “Lajão”.

Narrou que firmaram contrato para prestação de serviços no empreendimento “Cittá Dei Fiori” e no dia 04.11.2020 e obteve validação para começar o trabalho, no entanto, dependia das requeridas na compra do material de construção para desempenhar o serviço de mão de obra.

Mencionou que no dia 24.02.2021 as requeridas rescindiram indiretamente o contrato de prestação de serviço ao impedir o acesso da autora na obra e assumir de forma direta a concretagem no empreendimento.

Requereu ao final pela condenação solidária das requeridas ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 245.070,00, dano material no valor de R$ 80.000,00 (investimento e dispensa de funcionários) e danos extrapatrimoniais de R$ 20.000,00, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A parte recorrente defende que ocorreu a revelia das rés, cuja contestação foi apresentada intempestivamente, requerendo seu desentranhamento e o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na exordial.

A revelia das rés é incontroversa nos autos tendo sido reconhecida pela decisão proferida o Id.

243674668: “Considerando que a parte requerida apresentou contestação intempestivamente, conforme certidão de ID 63949734,
decreto a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.”

Assim, a contestação apresentada deve ser desentranhada dos autos.

Todavia, não procede o pleito para que em razão da revelia os fatos alegados na petição inicial sejam considerados verídicos.

Isso é assim porque nos termos do art. 344 do CPC a revelia impõe a presunção relativa de veracidade, ou seja, a parte autora tem que comprovar os fatos alegados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.
- (N.U 1012508-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

A parte recorrente sustenta que

houve rescisão contratual unilateral e imotivada por parte das rés, sem aviso prévio e sem o pagamento de indenização, o que lhe causou severos prejuízos financeiros, ensejando inclusive o encerramento de suas atividades empresariais.

Esclarece que o contrato firmado entre as partes possuía vigência determinada até 03/12/2021, sendo indevida sua resilição antecipada sem a aplicação do art. 603 do Código Civil.

A sentença reconheceu que não houve culpa da parte autora e que a rescisão foi realizada de forma unilateral pelas recorridas. Confira-se:

“[...]
Logo, diante da possibilidade de rescisão contratual verificada no processo, não ficou demonstrado que a parte autora agiu com culpa e desídia na prestação do serviço e que muito menos anuiu com a rescisão que foi motivada unilateralmente pelas requeridas, assumindo, assim, os encargos da resilição. [...]” (Id. 243674677 - Pág. 9)

As recorridas não interpuseram recurso de apelação, logo, resta incontroverso que a parte recorrente não teve culpa na rescisão do contrato, bem como que a rescisão se deu de forma unilateral pelas recorridas.

O contrato em questão é um contrato de prestação de serviço; portanto, sujeito às normas legais que regem essa modalidade de contrato (Capítulo VII do Título VI do Código Civil).

Nesse contexto, sustenta a recorrente que o art. 603 do CC é norma cogente e deve ser aplicado no caso dos autos.

O art. 603 do CC dispõe que “Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.”

O magistrado de origem ao sentenciar afastou a aplicação de penalidade as recorridas nos seguintes termos “Não obstante a prova de que a culpa foi das requeridas, o contrato firmado entre as partes não apregoa na cláusula 15 nenhuma penalidade às requeridas e sim, tão somente a autora, o que impede a condenação delas pelo descumprimento, notadamente a ausência de aplicação de penalidade ao caso aplicado.” (Id. 243674677 - Pág. 9).

Observe-se que, neste caso, o contrato não contém cláusula que preveja penalidades às requeridas, o que leva à aplicação das normas do Código Civil sobre a matéria.

A situação seria diferente se houvesse disposição contratual prevendo penalidade em caso de rescisão imotivada pelas requeridas, hipótese em que se deveria respeitar o princípio do “pacta sunt servanda”.

Assim, plenamente aplicável no caso o art. 603 do CC, uma vez que se trata de contrato de prestação de serviços por prazo determinado e não há cláusula que preveja penalidade às requeridas no caso de rescisão unilateral.

Contudo, destaco que a recorrente possui o direito de receber metade da remuneração que lhe seria devida desde a data da rescisão unilateral até o término previsto do contrato, sem prejuízo do pagamento por inteiro de eventual retribuição vencida antes da rescisão unilateral.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Resilição unilateral se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Pressuposto atendido pela autora de acordo com cláusula XIII do contrato. Controvérsia limitada à possibilidade de rescisão contratual unilateral imotivada pela tomadora dos serviços, sem o pagamento de qualquer valor adicional, tendo em vista a ausência de estipulação contratual nesse sentido.
Ausência de previsão no contrato de cláusula penal para a hipótese de resilição contratual que não basta para elidir a responsabilidade da tomadora de serviços pelo pagamento da indenização disposta no art . 603 do CC
.
Desse modo, a ré faz jus ao pagamento da metade da remuneração que lhe caberia, a contar desde o momento em que ocorreu a rescisão unilateral até o termo final do contrato, sem prejuízo do pagamento por inteiro da retribuição já vencida
. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004034-50.2022.8.26 .0286 Itu, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/05/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Registro, por oportuno, que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o art. 603 do CC é plenamente aplicável aos casos de serviços prestados por pessoa jurídica:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA . INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a indenização prevista no art . 603 do Código Civil é aplicável aos contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, independentemente de previsão contratual expressa, nos casos de rescisão unilateral, imotivada e antecipada do contrato. 2. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem, apresentando fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3 .
A interpretação sistemática do Código Civil atual não restringe a aplicação do art. 603 aos contratos entre pessoas naturais, permitindo sua incidência em contratos de prestação de serviços celebrados entre pessoas jurídicas.
4. A indenização prevista no art . 603 do Código Civil visa proteger a legítima expectativa dos contratantes e assegurar previsibilidade nas consequências da extinção anormal do contrato de prestação de serviços por tempo determinado, não se exigindo para tanto previsão expressa em contrato. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp n. 2.206.604/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
13/5/2025
, DJEN de 19/5/2025.)

A parte recorrente requer a condenação das recorridas em dano material consistente em: 1)
indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência da dispensa de funcionários, no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, 2) indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência de investimentos realizados para suportar todo o contrato, no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Argumenta que dispensada a fase instrutória, a parte autora não está obrigada a comprovar a existência do prejuízo material, ante a presunção legal de sua ocorrência em razão da revelia das rés.

Conforme já afirmado alhures a revelia das rés/apeladas
impõe a presunção relativa de veracidade, ou seja, a parte autora tem que comprovar os fatos alegados.

Assim como a recorrente não comprovou de forma inequívoca o prejuízo alegado não há como prover o pedido de indenização pelos supostos prejuízos.

Portanto, inconteste que nesses ponto a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para:
1)
determinar que seja desentranhada a contestação apresentada nos autos;
2)
reconhecer a incidência do art. 603 do CC e, por consequência, condenar solidariamente as recorridas a pagar a recorrente metade da remuneração que lhe seria devida desde a data da rescisão unilateral até o término previsto do contrato, sem prejuízo do pagamento por inteiro de eventual retribuição vencida antes da rescisão unilateral, valor este que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença;

Em razão do provimento parcial do recurso reconhecendo parte dos pedidos iniciais entendo que não há sucumbência recíproca, assim redistribuo os ônus sucumbenciais e condeno as recorridas ao pagamento de custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da cláusula, já incluindo os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025